Tribunal: CARF
Processo: 10872.720274/2016-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA MAPLA DEFESA. PROVA EMPRESTA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N° 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
PAF. APRECIAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10872.720274/2016-89
ACÓRDÃO
2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCIO LEWKOWICZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
PRELIMINAR. NULIDADE. RESPEITO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E
DA MAPLA DEFESA. PROVA EMPRESTA. POSSIBILIDADE.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A disponibilização de conjunto probatório produzido em processo criminal
ao qual a fiscalização obteve acesso mediante autorização judicial, está de
acordo com o ordenamento jurídico, podendo ser utilizado para
caracterizar a existência de fato gerador de imposto de renda pessoa física.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
A não comprovação, mediante documentação hábil e idônea, da origem de
recursos creditados em contas bancárias ou de investimentos, remete a
presunção legal de omissão de rendimentos e autoriza o lançamento do
imposto correspondente, conforme dispõe a Lei n° 9.430 / 1996.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N°
26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício é fixo e definido objetivamente pela
lei, no percentual de 75%, não dando margem a considerações sobre a
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
2
graduação da penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo
afastar ou reduzir a penalidade no lançamento.
PAF.
APRECIAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
NO
ÂMBITO
ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE.
Com arrimo no artigo 98 e parágrafos, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, c/c a Súmula no 2, às instâncias
administrativas não compete apreciar questões de ilegalidade ou de
inconstitucionalidade, cabendo-lhes apenas dar fiel cumprimento à
legislação vigente, por extrapolar os limites de sua competência.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo da matéria preclusa e, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e
negar provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de omissão de
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
3
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, referente ao
exercício 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 676/700), extrai-se que a
instauração do procedimento fiscal foi motivada pela Operação Lava Jato da Polícia Federal na
qual Marcio Lewkowicz é indiciado sob imputação de embaraço de investigação criminosa.
Em 03/03/2015, o Subsecretário de Fiscalização da Receita Federal do Brasil
solicitou ao Poder Judiciário – Seção Judiciária do Paraná o compartilhamento dos documentos
bancários em posse do Ministério Público Federal, em face da citada operação, para análise do
interesse fiscal e execução de procedimentos fiscais relativos ao contribuinte.
Em 01/09/2014, o contribuinte foi intimado a apresentar documentação referente à
sua Declaração de Ajuste. Foi apresentada parte da documentação sob alegação de que o restante
havia sido apreendido pela Polícia Federal.
Quanto ao valor de R$ 395.200,58 declarados a título de rendimentos isentos e não-
tributáveis, não houve comprovação do valor de R$ 250.000,00 declarados como empréstimos.
Intimado a comprovar as origens e natureza dos créditos depositados nas contas
correntes, o contribuinte apresentou respostas conforme descrito à folha 686. A fiscalização
realizou diligências junto a titulares de cheques apresentados, bem como junto ao contador.
Os valores identificados como compra de móveis na empresa Galeria 021 foram
direcionados para a tributação na pessoa jurídica, restando na pessoa física a tributação dos
créditos que não tiveram sua tributação comprovada com documentação hábil e idônea.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-72.637 - 5a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG, a qual julgou procedente o lançamento,
conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 736/742):
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracterizam-se como omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO
O percentual de multa de lançamento de ofício é previsto legalmente, não
cabendo sua graduação subjetiva em âmbito administrativo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
4
Regularmente intimado em 22/05/2017 (e-fl. 763), inconformado com referida
decisão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 20/06/2017 (e-fls. 745/757), repisando às
alegações da defesa inaugural, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de primeira
instância:
Comenta que já esclareceu que parte das movimentações bancárias reporta-se a
aplicações financeiras e resgates e que os cheques questionados são relativos à
distribuição de lucros provenientes da empresa Galeria 021.
Afirma que demonstrou que as movimentações financeiras indagadas ao longo do
procedimento fiscal foram realizadas com clientes legítimos da empresa Galeria
021. A própria fiscalização confirmou que as operações eram vendas legítimas.
Desse modo houve desvio de finalidade na fiscalização, pois ela começou com
propósito de apurar as vendas da empresa. Cita acórdão do Carf.
Esse artigo é uma ofensa à Constituição Federal – CF. A Lei 9.430 trata de fato
gerador diverso do previsto no CTN. A presunção não observa a capacidade
contributiva e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. O
posicionamento do STF é pela repercussão geral da matéria.
O STF já firmou que percentuais de 20% e 30% são considerados adequados à luz
do princípio do não confisco.
Nas diligências realizadas com os clientes ficou comprovada a origem dos cheques
e confirmadas as compras efetuadas com a Galeria 021. Ao prevalecer o
entendimento da Autoridade Fiscal haveria incidência em duplicidade do tributo,
pois os valores dos depósitos bancários e dos cheques depositados são os
mesmos valores.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em 26/07/2018, o contribuinte protocolou petição pugnando pela nulidade do
lançamento tendo em vista decisão do juízo nos autos do requerimento do MPF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
5

Preliminar
Da nulidade – Prova Emprestada – Decisão Judicial

Em petição complementar, às fls. 771/779, o recorrente requer a nulidade do
lançamento e a improcedência da autuação, ou subsidiariamente a suspensão do processo
administrativo em questão para que o mesmo somente prossiga mediante autorização expressa
do Juiz Federal responsável pela autorização para utilização das informações que embasam a
autuação fiscal.
Alega, pois, que o fisco utilizou provas ilícitas para constituição do crédito tributário,
notadamente, do imposto de renda da pessoa física, a pretexto de omissão de receita tributável
constatada pelo exame das movimentações financeiras obtidas na ação penal da Operação Lava
Jato.
Nesse sentido, afirma que estaria evidenciado e expressamente declarado e
comprovado que todas as provas obtidas para a lavratura do auto que embasou o processo
administrativo em referência, o foram única e exclusivamente com base nos dados obtidos na
ação penal da Operação Lava Jato.
No entanto, pontua que o Juízo que promoveu a quebra do sigilo anteriormente,
proferiu decisão promovendo o aditamento da decisão que havia autorizado a quebra do sigilo do
contribuinte em questão, razão pela qual o uso da mesma passou a ser inadmissível. Com isso,
entende que os efeitos produzidos pelas provas utilizadas nessas circunstâncias, são nulos de
pleno direito.
É certo que as provas ilícitas não se revestem de eficácia jurídica e nem podem ser
admitidas como suporte de juízos acusatórios ou de juízos condenatórios. Tem-se que a prova é
considerada ilícita quando caracterizar violação às normas legais ou aos princípios do
ordenamento, de natureza processual ou material, obtida mediante a infração às garantias
individuais e legais.
Contudo, na hipótese vertente, entendo que não assiste razão o recorrente.
A começar, a decisão proferida pelo então Exmo. Juiz Sérgio Moro e juntada pela
recorrente não tem a extensão pretendida e, ao contrário do que alegado, não declarou a
nulidade de toda e qualquer prova colhida por intermédia da colaboração premiada no âmbito da
Operação Lava Jato, para fins tributários, estando restrita aos autos lá mencionados, todos
acompanhados da devida fundamentação daquele Juízo.
Analisando o Termo de Verificação Fiscal, chega-se à conclusão de que as provas
obtidas e que embasaram a presente acusação fiscal, não foram abarcadas pela decisão do então
Exmo. Juiz Sérgio Moro, eis que os processos lá mencionados, não foram mencionados na referida
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
6
decisão. Não se deve ignorar o fato de que a Operação Lava Jato possui inúmeros
desdobramentos, sendo inúmeros os reflexos oriundos da investigação, não podendo ser tratada
de forma ampla, sem a devida conexão com os fatos narrados, as provas produzidas e as
acusações imputadas individualmente a cada qual, como pretende o recorrente.
E ainda que assim não o fosse, a decisão do então Exmo. Juiz Sérgio Moro não
declara a nulidade das provas obtidas por intermédio dos acordos de colaboração premiada,
mas condiciona a sua utilização à autorização específica do Juízo, ou seja, mediante a
apresentação de novo requerimento. É de se ver:
Ante o exposto, defiro o requerido pelo MPF e promovo o aditamento de todas as
referidas decisões para a elas agregar que está vedada a utilização dos elementos
informativos e provas cujo compartilhamento foi anteriormente autorizado por
este Juízo contra pessoas que celebraram acordo de colaboração com o Ministério
Público no âmbito da assim denominada Operação Lavajato, bem como contra
empresas que celebraram acordo de leniência.
Caso pretendida a utilização das provas ou das informações com esta finalidade,
ficará ela sujeita à autorização específica deste Juízo, ou seja, da apresentação de
novo requerimento.
Caso o material já tenha sido usado contra algum colaborador ou empresa,
poderá este Juízo ser especificamente provocado para decidir a respeito da
manutenção da autorização ou não.
O MPF fica encarregado de dar ciência desta decisão a cada órgão que recebeu
provas e elementos probatórios compartilhados.
Ademais, este Tribunal já teve a oportunidade de se manifestar em ocasião
anterior, a respeito do deste tema e, inclusive, essa própria Relatora, por meio dos Acórdãos n.
2301-006.062, 2301-011.590, entre outros, que assim se manifestaram:
6.2. E mesmo que fosse tempestivo tal requerimento, o exame dos termos da
decisão judicial datada de 2018 trazida pelo Recorrente, não tem o condão de
macular os elementos de prova anexados aos presentes autos. Veja-se que a
autorização de compartilhamento de informações remonta ao ano de 2015 (e-fls
7445 do Termo de Verificação Fiscal):
(...)
6.3. A garantia do sigilo fiscal, um dos bens jurídicos tutelados na decisão de 2018,
tem sido assegurada pela RFB desde a instauração do procedimento fiscal, assim
como no curso do contencioso administrativo fiscal.
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.

Mérito
Dos Depósitos Bancários
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
7

O recorrente requer seja declarada a insubsistência da autuação, no que diz
respeito a suposta omissão de rendimentos decorrentes de depósitos bancários de origem não
comprovada e, principalmente, por não estar evidenciado nos autos que ditos depósitos
provocaram expressivos reflexos em sua situação patrimonial e financeira, além da
inconstitucionalidade da Lei.
Ademais, sustenta que parte dos valores são decorrentes da distribuição de lucos.
Em que pesem as razões ofertadas pelo contribuinte, seu inconformismo, contudo,
não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem o processo, conclui-se
que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se formalmente incensurável,
devendo ser mantido em sua plenitude, senão vejamos:
A tributação com base em depósitos bancários, a partir de 01/01/97, é regida pelo
art. 42 da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, publicada no DOU de 30/12/1996, que instituiu a
presunção de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não comprovasse mediante documentação hábil e idônea a origem dos
recursos utilizados nessas operações. Confira-se:
Art. 42, Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição .
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa _física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1° O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados.
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa .física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
Oitenta mil reais) (Alterado pela Lei n" 9.481, de 13.897).
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
8
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na
condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela
Lei n°10.637, de 30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares'
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei n°10637, de 30,12,2002).
O fato gerador do imposto de renda é sempre a renda auferida. Os depósitos
bancários (entrada de recursos), por si só, não se constituem em rendimentos. Daí por que não se
confunde com a tributação da CPMF, que incide sobre a mera movimentação financeira, pela saída
de recursos da conta bancária do titular. Por força do artigo 42 da Lei n° 9.430, de 1996, o
depósito bancário foi apontado corno fato presuntivo da omissão de rendimentos, desde que a
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados na operação.
Conforme destacado anteriormente, na presunção o legislador apanha um fato
conhecido, no caso o depósito bancário e, deste dado, mediante raciocínio lógico, chega a um fato
desconhecido que é a obtenção de rendimentos. A obtenção de renda presumida a partir de
depósito bancário é um fato que pode ser verdadeiro ou falso, mas o legislador o tem corno
verdadeiro, cabendo à parte que tem contra si presunção legal fazer prova em contrário. Neste
sentido, não se pode ignorar que a lei, estabelecendo uma presunção legal de omissão de
rendimentos, autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos. Em síntese, a lei considera que os depósitos
bancários, de origem não comprovada, analisados individualizadamente, caracterizam omissão de
rendimentos. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A partir da vigência do artigo 42 da Lei n° 9,430, de 1996, os depósitos bancários
deixaram de ser "modalidade de arbitramento" - que exigia da fiscalização a demonstração de
gastos incompatíveis com a renda declarada (aquisição de patrimônio a descoberto e sinais
exteriores de riqueza), conforme interpretação consagrada pelo poder judiciário e por este
Tribunal.
A fim de consolidar o entendimento deste CARF sobre a matéria foi editada a
Súmula de n° 26, com a seguinte redação:
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
9
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
O contribuinte, durante o procedimento fiscal e no contencioso administrativo, não
carreou prova que pudesse correlacionar os depósitos bancários com as alegações trazidas.
Refutada a irresignação do contribuinte acerca da legislação e presunção, observa-
se que na sua peça recursal ela repete os argumentos de que os valores foram oriundos da
distribuição de lucros, havendo uma cobrança em duplicidade do imposto.
Pois bem! Como já explicitado, é ônus do contribuinte comprovar
individualizadamente a origem dos depósitos, com identificação do depositante e da natureza da
operação. Dessa forma, deveria ter sido comprovado o efetivo repasse de numerário da pessoa
jurídica para o recorrente, coincidente em data e valor com os depósitos bancários, respaldado
com documentos que lastreassem a alegada distribuição de lucros.
Observa-se dos autos que sequer as escriturações contábeis ou qualquer outro
documento que pudesse comprovar tal alegação foi anexado.
Pelas cópias dos cheques apresentadas, os depósitos de origem não comprovada
tiveram como depositantes várias pessoas físicas e jurídicas, ou seja, pessoas distintas da empresa
o qual é sócio. Em outras palavras, o fato de vários depósitos terem os depositantes identificados
(pessoas diversas), por si só já inviabiliza a alegação do recorrente de que os valores lançados se
tratam de lucros distribuídos pela sua empresa.
Ademais, conforme já relatado no Termo de Verificação Fiscal, os valores que foram
comprovadamente depositados na conta bancária do recorrente e que eram pagamentos
referentes à sua empresa Galeria 021 Design foram excluídos e redirecionados para a pessoa
jurídica, não sendo tal fato ignorado pela fiscalização como alegou o reclamante em sua defesa.
Logo, não há que se falar de cobrança em duplicidade do imposto.
Repito que a mera alegação sem a juntada de documentação hábil e idônea, não é
capaz de comprovar a origem dos depósitos, ou seja, o auditor solicita a comprovação específica
de cada depósito, cabendo a contribuinte contrapor da mesma forma.
Destarte, não tendo sido apresentados argumentos e comprovantes capazes de
ilidi-la, é de se manter a omissão de rendimentos tributáveis, caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada.
Portanto, improcedente os argumentos da recorrente.

Da multa de ofício – confiscatória

Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
10
O recorrente assevera cabível a redução da multa de ofício ao limite de 20%, uma
vez que aplicada de forma exorbitante no percentual de 75% por ser confiscatória.
Pois bem. Quanto à incidência de multa de ofício no percentual de 75%, transcrevo
o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A multa de ofício incide de maneira proporcional sobre o tributo não
declarado/recolhido espontaneamente. O patamar mínimo da penalidade em 75% é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da
penalidade, o que impossibilita o julgador administrativo afastar ou reduzir o percentual no caso
concreto.
O limite de 20% de que trata o § 2o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, diz respeito
à multa de mora, que representa uma sanção pelo atraso no adimplemento da obrigação
tributária, situação distinta dos autos. Naquele caso, o contribuinte recolhe de modo espontâneo
o tributo a destempo antes de iniciado o procedimento fiscal, cuja penalidade é mais branda.
Por fim, cabe reafirmar que escapa à competência dos órgãos julgadores
administrativos a análise de questões que digam respeito à ocorrência de efeito confiscatório, haja
vista que demandam o exame da incompatibilidade da lei aplicável com preceitos de ordem
constitucional, incidindo, como já mencionado, a vedação do enunciado da Súmula CARF no 2.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e das matérias que não são de competência
regimental e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.853 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10872.720274/2016-89
11

Fl. 791
DF CARF MF
Original